Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-90.2025.8.11.0086
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000315-90.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY MARQUES SALMAZO - CPF: 865.909.601-00 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO, DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TE/TUSD. MICROGERAÇÃO SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM CONTROLE CONCENTRADO. VIOLAÇÃO AO LIMITE REGULATÓRIO DA ANEEL. TEMA 986 DO STJ INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença na Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer que julgou procedentes os pedidos para declarar inexigível débito de R$ 7.009,90, referente à cobrança retroativa de ICMS sobre TE/TUSD no período de setembro de 2017 a março de 2021, constante de fatura com vencimento em 13/09/2024, e determinar que a concessionária se abstenha de realizar novas cobranças relativas ao débito, suspender o fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras ou inscrever o nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito em razão da dívida específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a exigibilidade da cobrança retroativa de ICMS sobre TE/TUSD lançada contra consumidor que opera sistema de microgeração solar com compensação de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema de compensação de energia elétrica não configura operação mercantil nem circulação jurídica de mercadoria, pois a energia excedente é injetada na rede apenas para posterior abatimento por créditos, sem compra e venda ou transferência de titularidade.

4. A ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, do Órgão Especial, afasta a incidência de ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar, e sua modulação não autoriza novas cobranças retroativas relativas a períodos pretéritos em que o tributo não foi exigido.

5. A cobrança referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021 viola o art. 323 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que limita a recuperação de valores não faturados aos três ciclos imediatamente anteriores.

6. O Tema 986 do STJ não se aplica ao caso, pois trata da inclusão da TUST na base de cálculo do ICMS em operações ordinárias de fornecimento de energia elétrica, e não em microgeração distribuída com compensação de energia.

7. A condição de agente arrecadador ou substituto tributário não autoriza a concessionária a repassar ao consumidor tributo sem fato gerador válido, nem há enriquecimento sem causa quando o usuário deixa de pagar cobrança desprovida de suporte legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. O sistema de compensação de energia elétrica não constitui fato gerador do ICMS por ausência de operação mercantil e circulação jurídica de mercadoria. 2. A modulação da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza cobrança retroativa de ICMS não exigido à época. 3. A recuperação de valores não faturados deve observar o limite do art. 323 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021. 4. O Tema 986 do STJ não se aplica à microgeração distribuída com compensação de energia elétrica. 5. A concessionária não pode repassar ao consumidor tributo sem fato gerador válido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 323; Lei Estadual n. 7.098/1998.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000; TJMT, Apelação n. 1013392-47.2024.8.11.0040, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026, DJe 12.05.2026; TJMT, Apelação n. 1023427-80.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2025, DJe 14.08.2025; STJ, Tema 986; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Mutum/MT, na Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por WESLEY MARQUES SALMAZO.

A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 7.009,90, referente à cobrança retroativa de ICMS sobre a TE/TUSD no período de setembro de 2017 a março de 2021, constante na fatura com vencimento em 13/09/2024 e para determinar que a ré se abstenha de realizar novas cobranças relativas a este débito, bem como de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora ou de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito por conta desta dívida específica, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa. Condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 361310897).

O apelante sustenta que a controvérsia não versa sobre tributação da energia efetivamente produzida pela unidade geradora, mas sobre a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, componente que remunera a infraestrutura necessária à disponibilização da energia elétrica. Defende que a TUSD integra a cadeia de fornecimento de energia, motivo pelo qual deve compor a base de cálculo do imposto. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou entendimento no sentido de que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS nas operações com energia elétrica e acrescenta que o Convênio ICMS n. 16/2015 não isentaria a TUSD, a TUST e demais componentes tarifários não relacionados à energia elétrica efetivamente gerada e injetada na rede pelo consumidor. Argumenta que atua apenas como agente arrecadador do tributo estadual, sendo o consumidor o contribuinte de fato da obrigação tributária e que a impossibilidade de repasse do ICMS ao consumidor acarretaria enriquecimento sem causa, caso a distribuidora fosse compelida a suportar encargo que não lhe competiria. Requer o provimento do recurso para reconhecer a exigibilidade do débito, a legitimidade da cobrança retroativa, a possibilidade de inscrição em órgãos de proteção ao crédito e/ou protesto, bem como o direito ao ressarcimento, caso seja obrigada a realizar o pagamento do ICMS (id. 361310899).

O apelado

sustenta a inaplicabilidade do Tema 986 do STJ ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica, por se tratar de realidade jurídica distinta do fornecimento convencional de energia e que a cobrança retroativa é ilegal, pois abrange período superior ao limite previsto na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021. Pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (id. 361311354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a exigibilidade da cobrança retroativa de ICMS sobre TE/TUSD, lançada pela concessionária em face de consumidor que opera sistema de microgeração solar com compensação de energia elétrica.

No caso, o autor é titular das unidades consumidoras n. 6/1210553-2 e 6/1210550-8, nas quais opera sistema de microgeração de energia solar, com compensação de energia elétrica perante a rede da concessionária. A cobrança impugnada foi lançada retroativamente, no valor de R$ 7.009,90, relativamente ao período compreendido entre setembro de 2017 e março de 2021, por meio de fatura com vencimento em 13/09/2024.

O sistema de compensação de energia elétrica, disciplinado originariamente pela Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012, não configura operação mercantil.

Trata-se de mecanismo regulatório pelo qual a energia excedente produzida pela unidade consumidora é injetada na rede da distribuidora para posterior compensação, mediante créditos, sem compra e venda, sem finalidade mercantil e sem transferência jurídica de titularidade.

Essa conformação afasta os elementos essenciais do fato gerador do ICMS, pois a incidência do imposto pressupõe operação relativa à circulação jurídica de mercadoria, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal. No sistema de compensação, contudo, há mera disponibilização técnica da energia excedente para abatimento futuro, e não circulação econômica tributável.

Foi essa a compreensão adotada pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, ao reconhecer a inconstitucionalidade da interpretação da Lei Estadual n. 7.098/98 que permita a incidência de ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar e sobre o uso da rede de distribuição.

Naquele julgamento, assentou-se que a energia injetada na rede configura empréstimo gratuito à distribuidora, inexistindo ato de mercancia ou circulação jurídica apta a atrair a tributação.

A modulação dos efeitos da decisão, com eficácia prospectiva a partir de 15/02/2022, não autoriza conclusão diversa, pois sua finalidade foi resguardar a segurança jurídica em relação aos valores já exigidos e recolhidos e não legitimar novas cobranças retroativas sobre períodos pretéritos em que o tributo não havia sido exigido do consumidor. A apelante, ao invocar a modulação como fundamento para cobrança posterior e acumulada, inverte o sentido da técnica decisória.

Ainda que assim não fosse, a cobrança impugnada esbarra em óbice autônomo e suficiente: a violação ao art. 323 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que limita a recuperação de valores não faturados aos três ciclos imediatamente anteriores.

No caso, a concessionária pretendeu exigir valores referentes ao período de setembro de 2017 a março de 2021, lapso manifestamente superior ao limite regulatório. A emissão de fatura apartada não afasta a incidência da norma setorial, que vincula a distribuidora e protege a confiança legítima do consumidor.

Também não procede a invocação do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, pois a tese repetitiva refere-se à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS em operações ordinárias de fornecimento de energia elétrica. A hipótese dos autos é substancialmente diversa, pois envolve microgeração distribuída e compensação de energia, contexto no qual inexiste operação mercantil e, por consequência, fato gerador do imposto.

A alegação de que a concessionária atua como mera arrecadadora do ICMS igualmente não altera o desfecho, porquanto foi a própria apelante quem emitiu a cobrança, vinculou o débito às unidades consumidoras e apresentou o valor como exigível, com possível repercussão em suspensão do serviço, protesto e negativação.

A condição de agente arrecadador ou substituto tributário não transfere ao consumidor obrigação inexistente, uma vez que, se não há fato gerador válido, não há tributo exigível. Eventual recolhimento realizado pela concessionária ao Fisco não autoriza ressarcimento automático contra o usuário, sob pena de violação à legalidade tributária.

Também não há que se falar em enriquecimento sem causa, pois o consumidor não aufere vantagem indevida quando deixa de pagar cobrança desprovida de suporte legal. Ao contrário, a declaração de inexigibilidade apenas restaura a legalidade e impede que o usuário suporte débito lançado em desconformidade com o regime constitucional, tributário e regulatório aplicável.

Em casos análogos, este Tribunal tem reafirmado a invalidade da cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia elétrica, distinguindo a hipótese do Tema 986 do STJ e reconhecendo que a modulação da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a criação de obrigação tributária retroativa.

A esse respeito, colho os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS SOBRE TUSD. COBRANÇA RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. VIOLAÇÃO À REGULAÇÃO DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer, julgou procedentes os pedidos para declarar inexigível cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no âmbito de sistema de compensação de energia fotovoltaica, bem como improcedente reconvenção que visava ao ressarcimento dos valores pagos ao Fisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se é legítima a cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica; (ii) se é cabível a pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa pela concessionária na condição de substituta tributária; (iii) se a pretensão reconvencional está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema de compensação de energia elétrica não configura operação mercantil, pois a energia injetada na rede constitui empréstimo gratuito, sem circulação jurídica ou transferência de titularidade, afastando o fato gerador do ICMS.

4. A declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado afasta a incidência do ICMS sobre a TUSD nesse contexto, e sua modulação de efeitos não autoriza a criação de cobranças retroativas relativas a períodos pretéritos.

5. A cobrança retroativa viola o artigo 323, I, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que limita a recuperação de valores não faturados aos três ciclos anteriores, vedando exigências por período superior, ainda que por meio de fatura apartada.

6. A condição de substituta tributária não autoriza o repasse automático ao consumidor de tributo indevido, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária. Inexiste enriquecimento sem causa quando o consumidor deixa de pagar tributo sem fato gerador válido, afastando a pretensão indenizatória.

7. A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional trienal, cujo termo inicial ocorre no vencimento de cada fatura, estando integralmente prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O sistema de compensação de energia elétrica não configura fato gerador do ICMS por ausência de circulação jurídica de mercadoria. 2. A modulação de efeitos em controle concentrado não autoriza a cobrança retroativa de tributo não exigido à época dos fatos. 3. A concessionária não pode exigir do consumidor, a título de enriquecimento sem causa, valores de tributo indevido pago ao Fisco. 4. A cobrança retroativa de valores não faturados deve observar o limite do art. 323 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021. 5. A pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa prescreve em três anos, contados do vencimento de cada obrigação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; CC, arts. 189, 206, § 3o, IV, e 884; CPC, arts. 487, II, e 85, §11; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 323, I; Resolução ANEEL n. 482/2012; Lei Estadual n. 7.098/98; Lei Complementar Estadual n. 696/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000; TJMT, Apelação no 1041423-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJe 12/12/2025; TJMT, Apelação no 1023427-80.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJe 14/08/2025; TJMT, Apelação no 1003544-93.2024.8.11.0021, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 17/03/2026; STJ, Tema 986.

(TJMT, N.U 1013392-47.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026).

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. COBRANÇA RETROATIVA SOBRE TUSD. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM CONTROLE CONCENTRADO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por RONDET COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando afastar cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), referente ao sistema de compensação de energia fotovoltaica, no período de setembro/2017 a março/2021, e obter a devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é juridicamente válida a cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar após o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação em controle concentrado;

(ii) estabelecer se a cobrança efetuada pela distribuidora viola normas regulamentares e princípios consumeristas, ensejando a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Órgão Especial na ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000 reconhece que no sistema de compensação de energia solar não há circulação jurídica de mercadoria, operação mercantil ou transferência de titularidade, afastando o fato gerador do ICMS.

4. A modulação dos efeitos dessa ADI visa resguardar apenas valores de ICMS já recolhidos ao Estado antes de 15/02/2022, não autorizando a criação de obrigação tributária retroativa para fatos anteriores à decisão.

5. A cobrança retroativa realizada pela distribuidora viola o art. 323, I, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, que limita a recuperação de valores a três ciclos de faturamento.

6. A tentativa de cobrança afronta os princípios da segurança jurídica e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois desestimula investimentos em energia renovável, conforme expressamente reconhecido na ADI.

7. Configurada a cobrança indevida, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a restituição em dobro, independentemente de prova de má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar é juridicamente inválida quando fundada em fatos anteriores ao reconhecimento de sua inconstitucionalidade em controle concentrado.

2. A modulação dos efeitos da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a exigência retroativa de tributo cuja incidência foi definitivamente afastada.

3. A distribuidora que realiza cobrança retroativa de valores acima do limite de três ciclos de faturamento previsto pela ANEEL viola normas setoriais e deve restituir em dobro o indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 86; Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 263; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 323, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, j. 10.11.2022, DJe 16.01.2023; STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023, DJe 15.08.2023; STJ, Súmula 166.

(TJMT, N.U 1023427-80.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

A cobrança é inexigível tanto pela ausência de fato gerador do ICMS no sistema de compensação de energia elétrica quanto pela inobservância do limite regulatório para recuperação de valores pretéritos.

Portanto, os argumentos recursais não infirmam os fundamentos da sentença recorrida, que deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026